Tribunal: TJDFT
Processo: 0718042-28.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE. ART. 218-B DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MENORIDADE E VULNERABILIDADE DEMONSTRADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVA PERICIAL. CRIME INSTANTÂNEO. DESNECESSIDADE DE HABITUALIDADE. TENTATIVA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REDUZIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por M.S.A.S. e W.R.R. contra sentença da 1a Vara Criminal de Samambaia que os condenou pela prática do crime previsto no art. 218-B do Código Penal, por haverem induzido e atraído adolescente de 16 anos à exploração sexual, mediante oferta de vantagem econômica e obtenção de imagens e vídeos de conteúdo íntimo. As defesas suscitam preliminares de nulidade por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, alegam atipicidade da conduta e insuficiência probatória, postulam absolvição, aplicação da tentativa e afastamento ou redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação ou por cerceamento de defesa decorrente de alegada prova emprestada; (ii) estabelecer se restaram comprovadas a materialidade, a autoria, a menoridade e a vulnerabilidade da vítima, aptas a caracterizar o delito do art. 218-B do Código Penal; (iii) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição da tentativa; e, (iv) aferir a adequação da dosimetria da pena e do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a sentença enfrenta de forma expressa as teses defensivas e analisa individualmente os elementos probatórios, inexiste qualquer das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC aptas a caracterizar ausência de fundamentação.

4. Não suscitada a nulidade por cerceamento de defesa quanto à utilização de elementos colhidos em outros inquéritos, em alegações finais, resta configurada a preclusão, sendo inadmissível a denominada “nulidade de algibeira”, conforme entendimento do STJ.

5. O compartilhamento de elementos informativos entre investigações é medida válida, sobretudo em fase inquisitorial, submetendo-se ao contraditório diferido e não se confundindo com prova emprestada produzida em outro processo judicial.

6. Como a materialidade delitiva está demonstrada por laudos de exame de informática e perícias realizadas nos dispositivos da vítima e dos réus, relatórios policiais e prova oral colhida sob o crivo do contraditório, a prova é suficiente.

7. Existindo a confissão extrajudicial do réu, corroborada por laudos periciais que identificam, em seus dispositivos, imagens e vídeos coincidentes com aqueles extraídos do celular da vítima, além de prova testemunhal que vincula o perfil utilizado ao acusado, resta verificada a autoria em relação a W.R.R.
8. Verificada a vinculação do perfil falso utilizado para aliciamento a números telefônicos e endereços de IP associados ao réu, bem como de elementos colhidos em relatórios investigativos e prova oral judicializada, resta verificada a autoria em relação a M.S.A.S.

9. Juntados aos autos registro de ocorrência, dotado de fé pública, contendo dados de identificação e número de documento oficial, a menoridade da vítima restou comprovada, tratando-se de meio idôneo de comprovação etária admitido pela jurisprudência do STJ.

10. A vulnerabilidade da adolescente está evidenciada pela sua condição social e econômica, pelo contexto de exposição à prostituição e pelo aceite de quantias módicas em troca de material íntimo, caracterizando exploração sexual à luz da proteção integral da pessoa em desenvolvimento.

11. Se a exploração sexual se consumou com o envio de material íntimo mediante contraprestação financeira, não havendo frustração da execução por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, a causa de diminuição da tentativa é inaplicável.

12. A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível quando há pedido expresso do Ministério Público, restando evidenciado nos crimes de exploração sexual de adolescente, devendo, contudo, o valor ser ajustado ao patamar adotado pela Turma.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso do réu W.R.R. conhecido e parcialmente provido.
14. Recurso do réu M.S.A.S conhecido e parcialmente provido.